Tribunal: TJMT
Processo: 1028328-05.2021.8.11.0001
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028328-05.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANDETE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 731.699.271-91 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (REPRESENTANTE), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA - REMESSA À JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Reconhecida a incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral extinta sem resolução de mérito.

A apelante pede o benefício da justiça gratuita.

Aduz que o feito foi remetido pelo Juizado Especial em virtude da necessidade de realizar perícia e que não há impedimentos para seu prosseguimento na Justiça Comum.

Diz que a causa está madura e pede a apreciação pelo Tribunal.

Contrarrazões no ID. 160371973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme entendimento do STJ, para concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).

Também já se consagrou o posicionamento de que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira do postulante (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, os documentos juntados com a inicial ratificam a necessidade da concessão.

Assim, defiro o benefício da gratuidade à apelante
.

A presente demanda revisional foi ajuizada inicialmente no Juizado Especial. Contudo, constada a necessidade de perícia, o juízo se declarou incompetente e os autos foram remetidos para a Justiça Comum, onde a lide foi extinta em virtude da incompatibilidade do procedimento sumaríssimo, adotado na petição inicial, com a justiça ordinária.

Sobre a questão, a Lei n. 9.099/1995 estabelece:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Como se vê, segundo a legislação que regulamenta o Juizado Especial, constatada a incompetência do Juízo, a demanda deve ser extinta, devendo então a parte, a seu critério, protocolar nova Ação na Justiça Comum.

Como neste caso os autos foram remetidos pelo JEC, é devida a extinção, diante da necessidade da adequação do procedimento adotado na inicial.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – DECLINIO DE COMPETÊNCIA DO JUZADO PARA VARA COMUM - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - NECESSIDADE DE EXTINÇÃO - OBSERVÂCIA AO INCISO II, DO ART. 51, DA LEI N.º 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Insta esclarecer que a Lei 9.099 é uma Lei Especial. Assim, em que pesem as argumentações e princípios suscitados pela parte apelante, o Inciso II do Artigo 51 da Lei nº 9.099 deve ser observado

II - Declarada a incompetência dos Juizados Especiais, o processo deve ser julgado extinto sem alcance de seu mérito, na forma do art. 51 da Lei 9.099/95, razão pela qual correta à sentença que não admitiu o declínio da competência e a remessa dos autos da o rito ordinário.

III - Por fim, insta esclarecer que o artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099, permite a remessa para o rito ordinário apenas quando não possível à citação, que no Juizado em regra é feita por AR.
(N.U 8010106-60.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DA LEI N. 9.099/95 – EXTINÇÃO EX OFFICIO – CELERIDADE E INFORMALIDADE. Incidência dos enunciados 35 e 36 deste 4º Colégio Recursal da Capital. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Não se admite prova pericial nos processos de competência do Juizado Especial Cível. Vislumbrando a necessidade de realização de perícia, não há possibilidade de admissão da lide. Necessidade de análise de e-mails e boletos supostamente fraudulentos. Extinção. Recurso provido.
(TJ-SP - RI: 10076496820208260011 SP 1007649-68.2020.8.26.0011, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 27/05/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/05/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram arbitrados no juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023